Tribunal: TJSP
Processo: 0001253-47.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001253-47.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JAIR DO NASCIMENTO JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001253-47.2020.8.26.0996 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001253-47.2020.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE DEECRIM UR5
AGRAVANTE: JAIR DO NASCIMENTO JUNIOR
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.793
Agravo em Execução Execução Criminal Falta
grave.
Existência de provas suficientes quanto à autoria e
materialidade
-
Documentação
constante
na
sindicância Necessidade de reconhecimento da
prática de falta grave com aplicação dos efeitos
dela decorrentes. Incabível a absolvição ou a
desclassificação de falta grave para média ou leve,
haja vista previsão legal expressa, caracterizando a
conduta do agravante como falta disciplinar de
natureza grave.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
reeducando JAIR DO NASCIMENTO JUNIOR contra a r. decisão de fls. 01/03,
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave ocorrida em
04/02/2018.
Requer a absolvição ou a desclassificação da falta
disciplinar de natureza grave para média, ou, ainda, a redução da perda dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001253-47.2020.8.26.0996 -Voto no
3
dias remidos ao mínimo legal (fls. 07/17).
Apresentada contraminuta pelo agravado (fls. 72/81).
Mantida a decisão (fl. 82), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 90/93).

É o relatório.
O presente agravo foi instruído com cópias do
procedimento administrativo.
O recurso não comporta provimento, eis que agiu com
seu costumeiro acerto o Magistrado de primeiro grau.
Vejamos:
É dos autos, em síntese, que o agravante disparou uma
cusparada contra o rosto do médico que o atendeu no Pavilhão Hospitalar,
além de proferiu ofensas verbais: “Seu médico filha da puta, seu arrombado,
filho de biscate, seu porra! Sou liderança. Eu sou bandido, seu vagabundo!” (fl.
91).
O reeducando foi ouvido na presença de advogado da
FUNAP, ocasião em que negou os fatos que lhes foram atribuídos (fls. 41).
Os agentes de segurança penitenciária Dizonete Busato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001253-47.2020.8.26.0996 -Voto no
4
e Sérgio Henrique Galazi, em suas declarações, confirmaram o que restou
consignado na comunicação dos fatos (fl. 38/39).
Após
regular
procedimento
disciplinar,
com
a
manifestação das partes, por decisão datada de 28/08/2018, o Diretor Técnico
da Penitenciária em que o sentenciado cumpre pena ratificou o parecer da
autoridade apuradora e reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza
grave, por infração ao artigos 39, II e V e 50, VI, ambos da Lei de Execução
Penal (fls. 55/56).
O Douto Juiz de direito do DEECRIM UR5, da comarca
de Presidente Prudente, em 22/01/2020, homologou a decisão (fls. 01/03).
Inviável o pedido de absolvição do agravante, assim
como é incabível a desclassificação pleiteada.
Conforme se verifica, os depoimentos dos funcionários
públicos são coesos, razão pela qual as informações por eles prestadas,
merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que
tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de prejudicar o
sentenciado.
“É inaceitável a preconceituosa alegação de que o
depoimento de agentes de segurança penitenciária
deve ser sempre recebido com reservas, porque
parcial. O agente de segurança penitenciária não está
legalmente impedido de depor, e o valor do
depoimento prestado não pode ser sumariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001253-47.2020.8.26.0996 -Voto no
5
desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve
ser avalidado no contexto de um exame global do
quadro problatório.” (TACRIM, SÃO PAULO, R.T.
530.373).
Além disso, a Lei de Execução Penal traz previsão legal
expressa, caracterizando a conduta do sentenciado como falta disciplinar de
natureza grave, como segue:
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:
I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da
sentença;
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer
pessoa com quem deva relacionar-se;”
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e
V, do artigo 39, desta Lei.”
Portanto, inafastável o reconhecimento da prática de falta
grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes, visto que,
ao cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções disciplinares de
natureza administrativa e a perda dos benefícios obtidos durante a execução
da pena, conforme dispõem os artigos 57, parágrafo único, 118, inciso I, 125 e
127, todos da Lei de Execução Penal.
E isto ocorre porque a concessão dos benefícios se
assenta no seu mérito, que fica abalado pela prática da falta grave, In

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001253-47.2020.8.26.0996 -Voto no
6
RJTJESP 167/327.
No mesmo sentido: RT 743/625 e RT 749/668.
E como também esclarece Paulo Lúcio Nogueira:
"A prática de falta grave impede o deferimento da
remição, assim como acarreta sua revogação com a perda do tempo
remido, pois se trata de requisito essencial para o benefício."
(Comentários à Lei de Execução Penal, Editora Efiliada, 3a edição, pág. 204).
(grifo nosso)
Sérgio Neves Coelho e Daniel Prado da Silveira, ilustres
representantes do Ministério Público, igualmente entendem que "a qualquer
tempo, desde que cometida falta grave (artigo 127, da Lei de Execução
Penal), o condenado poderá perder o tempo remido, ainda que se
encontrem em regime aberto ou livramento condicional. A remição,
portanto, está sujeita a cláusula 'rebus sic stantibus' não podendo,
somente, ter seus efeitos revogados quando já extinta a punibilidade pelo
cumprimento da pena." (Justitia n.o 130/136).
Além do mais, oportuno asseverar que a declaração da
perda do tempo remido por cometimento de falta grave nada tem de
inconstitucional.
E como se tem decidido:
"O abatimento da pena em face de remição não se
constitui em direito adquirido por mandado constitucional, pois é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001253-47.2020.8.26.0996 -Voto no
7
condicional, ou seja, pode ser revogado na hipótese de prática de falta
grave". (in RT 712/395).
No mais, verifica-se que o magistrado de primeiro grau
decretou a perda de 1/3 dos dias remidos.
É certo que o legislador estabeleceu o limite da perda dos
dias remidos em “até 1/3”, utilizando como parâmetro o art. 57, da LEP, isto é,
para que o juiz, na aplicação das sanções disciplinares, leve em conta “a
natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem
como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.
E assim procedeu o magistrado singular, pelo que se
depreende da decisão de fls. 01/03, tendo em vista ter reconhecido como
grave a falta disciplinar.
Ora, ao que se vê, o Juiz das Execuções Criminais
justificou adequadamente a fixação da perda dos dias remidos em seu
patamar máximo de 1/3.
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001253-47.2020.8.26.0996 -Voto no
8
Relator